Tribunal: TJES
Processo: 0000030-50.2018.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000030-50.2018.8.08.0052

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEANDRO PINTO MONTEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. PREJUÍZO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Bananal/ES que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os réus pela prática dos crimes previstos nos arts. 157, §2º, I e II, e 288, parágrafo único, ambos do Código Penal, em concurso material, fixando penas de 13 anos e 05 meses de reclusão e 60 dias-multa (MAELTON) e 10 anos e 02 meses de reclusão e 50 dias-multa (LEANDRO), ambos em regime inicial fechado. O recurso de MAELTON foi considerado intempestivo, com decisão mantida em recurso em sentido estrito, remanescendo a análise apenas do apelo de LEANDRO, que suscita nulidade da denúncia por ausência de individualização da conduta, absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, redimensionamento da pena-base e fixação de regime menos gravoso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a denúncia é nula por ausência de individualização da conduta; (ii) estabelecer se há prova suficiente de autoria e materialidade a amparar a condenação; e (iii) determinar se é cabível a fixação de regime inicial menos gravoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A superveniência de sentença condenatória prejudica a análise de eventual nulidade decorrente do recebimento da denúncia, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

4. O relatório de investigação que embasa a denúncia descreve a atuação do recorrente, com indicação de sua participação a partir de declarações de corréu e de elementos que evidenciam sua vinculação ao grupo criminoso, afastando alegação de inépcia.

5. A materialidade delitiva resta comprovada pelo boletim unificado e pelo auto de apreensão dos bens subtraídos.

6. A autoria é confirmada pelas provas orais produzidas em juízo, notadamente pelo depoimento do corréu que aponta o recorrente como responsável por convidá-lo para a prática do crime, bem como pelo relato firme e detalhado da vítima acerca da dinâmica do roubo.

7. A apreensão de aparelho celular pertencente à vítima, presenteado pelo recorrente à sua esposa, reforça o vínculo entre o acusado e os bens subtraídos.

8. Mantida a condenação e considerado o quantum da pena aplicada, revela-se adequada a fixação do regime inicial fechado, nos termos da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A superveniência de sentença condenatória prejudica a análise de nulidade arguida quanto ao recebimento da denúncia.

2. A condenação por roubo majorado e associação criminosa mantém-se quando amparada em prova documental e testemunhal coerente e convergente.

3. É adequado o regime inicial fechado quando o quantum da pena aplicada assim o impõe.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 157, §2º, I e II, e 288, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 191804/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 09.09.2024, DJe 12.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
MAELTON DE ARAÚJO SOUZA
e
LEANDRO PINTO MONTEIRO
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara única da Comarca de Rio Bananal/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os recorrentes nas iras nas iras dos dos artigos 157, §2º, I e II e 288, parágrafo único, ambos do Código Penal, em concurso material, às pena de 13 anos e 05 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 60 dias-multa e 10 anos e 02 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 50 dias-multa.

O recorrente
MAELTON DE ARAÚJO SOUZA
pugna, em razões recursais, pelo redimensionamento da pena-base, pela compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea e a aplicação de fração mais favorável relativamente a majorante prevista no artigo 288, parágrafo único, do Código Penal.

Por sua vez, o recorrente
LEANDRO PINTO MONTEIRO
aponta a nulidade da denúncia por ausência de individualização da conduta. Postula, ainda, a sua absolvição por insuficiência probatória quanto à autoria delitiva e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base e a fixação de regime inicial de pena menos gravoso.

Contrarrazões recursais pugnando pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (Dra. Izabel Cristina Salvador Salomão).

É o relatório.

Ao revisor.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000030-50.2018.8.08.0052

DATA DA SESSÃO: 08/03/2026

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
MAELTON DE ARAÚJO SOUZA
e
LEANDRO PINTO MONTEIRO
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara única da Comarca de Rio Bananal/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os recorrentes nas iras nas iras dos artigos 157, §2º, I e II e 288, parágrafo único, ambos do Código Penal, em concurso material, às penas de 13 anos e 05 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 60 dias-multa e 10 anos e 02 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 50 dias-multa.

O recorrente
MAELTON DE ARAÚJO SOUZA
pugna, em razões recursais, pelo redimensionamento da pena-base, pela compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea e a aplicação de fração mais favorável relativamente a majorante prevista no artigo 288, parágrafo único, do Código Penal.

Por sua vez, o recorrente
LEANDRO PINTO MONTEIRO
aponta a nulidade da denúncia por ausência de individualização da conduta. Postula, ainda, a sua absolvição por insuficiência probatória quanto à autoria delitiva e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base e a fixação de regime inicial de pena menos gravoso.

Contrarrazões recursais pugnando pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (Dra. Izabel Cristina Salvador Salomão).

É o relatório.

Ao revisor.

*

A SRª ADVOGADA MAGNA ZANDOMINIQUE DE ANGELI:-

Excelentíssimo senhor Presidente, eminente Relatora desse caso, eminente Desembargador vogal, ilustríssimo membro do Ministério Público, excelentíssimos senhores servidores, meus colegas advogados, também eventuais estudantes de direito que aqui estão presentes, estendo a todos os meus cumprimentos.

Excelência, desejo que essa tribuna hoje me permita trazer uma reflexão muito simples, mas muito necessária sobre esse processo.

Começo com uma pergunta.

É possível manter condenação quando não tem prova de autoria?

Essa é a pergunta central dessa apelação.

O caso que trago aqui hoje é uma apelação envolvendo cinco acusados referente a um roubo que aconteceu no ano de 2016 em uma propriedade rural, na cidade de Rio Bananal, onde um grupo de indivíduos teria subtraído alguns aparelhos celulares, uma arma de fogo que estava na residência e uma grande quantidade de café.

Só que esse roubo não logrou êxito porque, ao saírem, o acusado que estava dirigindo esse caminhão bateu na própria propriedade e os acusados que ali estavam fugiram a pé.

A investigação teve início mesmo dia depois, quando dois réus foram detidos. A partir dessas prisões é que surgiram o nome dos demais envolvidos, incluindo o meu cliente, que é o Leandro.

O Ministério Público ofereceu denúncia, imputando a eles a prática do crime de roubo qualificado e associação criminosa em concurso material e a sentença condenou eles, inclusive o Leandro, nos exatos termos da denúncia. Só que quero demonstrar aqui hoje que essa condenação do Leandro, ela se mostra absolutamente desprovida de lastro probatório e entendo que existe a necessidade da reforma.

O primeiro ponto que quero trazer aqui é a ausência da prova de autoria.

Aqui surge um ponto central para esse caso.

O que ocorreu?

Na fase de investigação, quando esses dois réus foram presos, o nome deles, quero contextualizar com nomes para ficar mais fácil o entendimento, um desses dois réus, o nome é Paulo, e esse Paulo afirmou que Leandro, que é o meu cliente, e o Edson também teriam participado.

Só que, em juízo, durante a audiência de instrução e julgamento, esse Paulo disse que somente o Leandro participou e o Edson não participou. Diante dessa contradição, o juiz absolveu o Edson e ele condenou o meu cliente.

A imputação feita ao Leandro nasceu exatamente da mesma fonte probatória, que é o depoimento do correu na fase do inquérito policial.

O Leandro não foi pego em flagrante, não foi encontrado nenhum objeto do crime, que ao final foram levados apenas três celulares e, mais importante, ele não foi reconhecido por nenhuma testemunha. Inclusive, na instrução processual, as vítimas foram ouvidas e negaram que Leandro estivesse no roubo.

O policial também que participou da audiência, ele também afirmou em juízo que não tem prova nenhuma contra Leandro, também não o conhecia, nunca abordou, nunca prendeu ele.

E é aqui que quero dizer que existe uma incoerência nesse processo.

Por quê?

O juiz que levou à absolvição do correu Edson, ele utilizou esse mesmo meio de prova para poder condenar o Leandro. E assim, excelências, digo que depois dessa contextualização a gente entende que esse é um caso de fato que não existe prova de autoria em relação ao Leandro, porque não existe o reconhecimento por parte de nenhuma das vítimas, não tem a prova material e também não tem testemunha direta.

A condenação se sustenta exclusivamente pelo depoimento do correu Paulo, lá na fase do inquérito policial.

Essa imputação foi demonstrada de forma contraditória em juízo, inclusive foi considerada insuficiente pelo próprio juiz quando ele analisou a situação do outro acusado que foi absolvido.

A defesa entende que o processo penal exige coerência, que não é o caso aqui, porque se a palavra do correu Paulo foi suficiente para poder absolver o Edson, ela também deveria ser para poder absolver o Leandro.

O segundo ponto que quero trazer aqui é a ausência da associação criminosa.

Na sentença, o juiz, no corpo da sentença, ele foi muito claro afastando o crime de associação criminosa.

Só que lá na dosimetria da pena, ele condenou pela associação criminosa. Inclusive, ele condenou o meu cliente a um ano e quatro meses.

E um último ponto que quero trazer aqui é sobre a dosimetria, que entendo também que ela é desproporcional, porque quando dá dosimetria, o juiz aplicou a condenação de sete anos para todos os réus, inclusive Leandro. Só que Leandro é primário, não tem antecedente e nenhuma circunstância judicial negativa.

Contanto, os outros quatro réus, todos eles têm condenações, inclusive por roubo, e entendo que isso viola o artigo 59 do Código Penal, o princípio da individualização da pena e a questão de lógica da Justiça.

Então, diante de tudo isso, temos um processo em que o réu não foi reconhecido por ninguém, não tem prova material, foi condenado em uma declaração que entendo que é frágil, Existiu contradição na sentença e tem uma pena desproporcional. Entendo que esse é um caso que não é dúvida leve, mas é uma dúvida evidente e no processo penal dúvida tem nome e a gente conhece. Sabemos que se chama in dubio pro reo.

Dito isso, excelências, encerro a minha sustentação com o fim de requerer a absolvição do meu cliente ou subsidiariamente a redução da pena com aplicação adequada das circunstâncias judiciais, é como a defesa requer e agradece a atenção.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Presidente, gostaria de cumprimentar a doutora Magna pela sua sustentação oral e, de fato, me ocorreu uma dúvida aqui em razão da sustentação da ilustre advogada, razão pela qual, gostaria de pedir o retorno dos autos para melhor analisá-los.

*

rpm

DATA DA SESSÃO: 22/04/2026

V
O T O

RETORNO DOS AUTOS

A SRª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Eminentes pares,

Pedi retorno dos autos para melhor apreciar as alegações suscitadas pela douta causídica por ocasião de sua sustentação oral.

Consoante relatado, trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
MAELTON DE ARAÚJO SOUZA
e
LEANDRO PINTO MONTEIRO
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara única da Comarca de Rio Bananal/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os recorrentes nas iras dos artigos 157, §2º, I e II e 288, parágrafo único, ambos do Código Penal, em concurso material, às pena de 13 anos e 05 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 60 dias-multa e 10 anos e 02 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 50 dias-multa.

O recorrente
MAELTON DE ARAÚJO SOUZA
pugna, em razões recursais, pelo redimensionamento da pena-base, pela compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea e a aplicação de fração mais favorável relativamente a majorante prevista no artigo 288, parágrafo único, do Código Penal.

Por sua vez, o recorrente
LEANDRO PINTO MONTEIRO
aponta a nulidade da denúncia por ausência de individualização da conduta. Postula, ainda, a sua absolvição por insuficiência probatória quanto à autoria delitiva e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base e a fixação de regime inicial de pena menos gravoso.

Contrarrazões recursais pugnando pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (Dra. Izabel Cristina Salvador Salomão).

Pois bem.

Inicialmente,
devo consignar que o recorrente MAELTON DE ARAÚJO SOUZA interpôs recurso de apelação criminal intempestivo, conforme decisão proferida na origem Id. 15070716. Interposto recurso em sentido estrito, insurgindo-se em face da aludida decisão, este foi desprovido, razão pela qual persiste a análise do recurso interposto pelo recorrente LEANDRO PINTO MONTEIRO
.

Dito isso, a título de contextualização, narra a peça acusatória que, “no dia 11 de agosto de 2016, por volta de 18h00min, na residência localizada na Rodovia Roberto Calmon ES 254, Zona Rural, [em Rio Bananal/ES], MAELTON DE ARAUJO SOUZA, PAULO MIRANDA DE SOUZA, WEDSON GONÇALVES DIAS, LEANDRO PINTO MONTEIRO, LUCIANO COELHO DE SOUZA E DANIEL MIRANDA, com emprego de armas de fogo, subtraíram para si coisas alheias móveis, consistentes em 01 (um) revolver Taurus 22, n. 88777, com capacidade de 06 (seis) tiros, registro n. 001303693, 01 (um) Aparelho celular dourado Iphone 5S, 02 (dois) Aparelhos celulares Nokia Lumia 630 na cor branco e preto, avaliados aproximadamente em R$2.530,00 (dois mil, quinhentos e trinta reais), cem sacas de café piladas, pertencentes ao Sr. Silvério Merizio, Sra. Sarah de Souza Merizio e Vitor Souza Merizio.”

Nesse cenário, o recorrente (LEANDRO PINTO MONTEIRO) e os demais corréus, exceto o Wedson Gonçalves Dias dos Santos, foram condenados pela prática dos crimes previstos nos artigos 157, §2º, I e II e 288, parágrafo único, ambos do Código Penal, em concurso material.

A defesa (LEANDRO PINTO MONTEIRO) aponta, inicialmente, a nulidade da denúncia por ausência de individualização da conduta.

Sem razão.

O Superior Tribunal de Justiça tem decidido que “[a] superveniência da sentença condenatória prejudica a análise de eventuais nulidades decorrentes do recebimento da denúncia.” (AgRg no RHC: 191804 BA 2023/0462036-7, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 09/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2024).

Não bastasse isso, consta do Relatório de Investigação, que subsidiou a peça inaugural, as declarações prestadas pelo corréu Paulo Miranda de Souza, que aponta a participação do ora recorrente na empreitada criminosa, além do depoimento de sua irmã, Crisciane Pinto Monteiro de Souza, que é casada com o corréu Daniel Miranda de Souza Monteiro, que relatada a proximidades entre réus.

Ademais, infere-se do referido Relatório, que o grupo criminoso, incluindo o ora recorrente, está envolvido em diversos roubos cometidos no Município de Rio Bananal/ES.

Nesse cenário, a rejeição da tese de nulidade é medida que se impõe.

Prosseguindo. A defesa postula, ainda, a absolvição do recorrente por insuficiência probatória quanto à autoria delitiva.

Contudo, a materialidade e a autoria delitivas são indenes de dúvidas, notadamente pelo boletim unificado, pelo auto de apreensão e pelas provas orais coligidas nos autos.

A testemunha PMES ALAÉRCIO RODRIGUES CRAVO disse, em juízo, que ao atender uma ocorrência, foi apontado pela vítima que de “7 a 10 pessoas” participaram do roubo de sacas de café.

Diferentemente do que pontuado pela defesa, o corréu PAULO MIRANDA DE SOUZA” confirmou, em juízo, que o recorrente foi quem o convidou para participar da empreitada criminosa, para “fazer a carga”.

Em juízo, a vítima Silvério Merízio narrou com detalhes toda a dinâmica dos fatos, desde o momento em que ele foi abordado, preso junto com os familiares, até a subtração das sacas de café, celulares, arma caseira, motocicleta e jóias.

Consignou, ainda, que a abordagem deu-se por uma pessoa e os demais participantes estavam de touca ninja.

Em sede policial, a esposa do recorrente, Suele Souza de Oliveira, narrou que seu cônjuge havia lhe presenteado com um aparelho celular.

Infere-se dos autos que o aludido aparelho celular pertence a uma das vítimas.

Assim, as provas coligidas nos autos revelam a participação do recorrente nos crimes a ele imputados.

Desse modo, mantida a condenação em seus exatos termos, é descabida a tese de alteração de regime inicial de cumprimento de pena, em razão do quantum da pena.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO (REVISOR):-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Voto no mesmo sentido.

*

rpm

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PEDIDO DE RETORNO:

Eminentes pares,

Pedi retorno dos autos para melhor apreciar as alegações suscitadas pela douta causídica por ocasião de sua sustentação oral.

Consoante relatado, trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
MAELTON DE ARAÚJO SOUZA
e
LEANDRO PINTO MONTEIRO
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara única da Comarca de Rio Bananal/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os recorrentes nas iras dos artigos 157, §2º, I e II e 288, parágrafo único, ambos do Código Penal, em concurso material, às pena de 13 anos e 05 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 60 dias-multa e 10 anos e 02 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 50 dias-multa.

O recorrente
MAELTON DE ARAÚJO SOUZA
pugna, em razões recursais, pelo redimensionamento da pena-base, pela compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea e a aplicação de fração mais favorável relativamente a majorante prevista no artigo 288, parágrafo único, do Código Penal.

Por sua vez, o recorrente
LEANDRO PINTO MONTEIRO
aponta a nulidade da denúncia por ausência de individualização da conduta. Postula, ainda, a sua absolvição por insuficiência probatória quanto à autoria delitiva e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base e a fixação de regime inicial de pena menos gravoso.

Contrarrazões recursais pugnando pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (Dra. Izabel Cristina Salvador Salomão).

Pois bem.

Inicialmente,
devo consignar que o recorrente MAELTON DE ARAÚJO SOUZA interpôs recurso de apelação criminal intempestivo, conforme decisão proferida na origem Id. 15070716. Interposto recurso em sentido estrito, insurgindo-se em face da aludida decisão, este foi desprovido, razão pela qual persiste a análise do recurso interposto pelo recorrente LEANDRO PINTO MONTEIRO
.

Dito isso, a título de contextualização, narra a peça acusatória que, “no dia 11 de agosto de 2016, por volta de 18h00min, na residência localizada na Rodovia Roberto Calmon ES 254, Zona Rural, [em Rio Bananal/ES], MAELTON DE ARAUJO SOUZA, PAULO MIRANDA DE SOUZA, WEDSON GONÇALVES DIAS, LEANDRO PINTO MONTEIRO, LUCIANO COELHO DE SOUZA E DANIEL MIRANDA, com emprego de armas de fogo, subtraíram para si coisas alheias móveis, consistentes em 01 (um) revolver Taurus 22, n. 88777, com capacidade de 06 (seis) tiros, registro n. 001303693, 01 (um) Aparelho celular dourado Iphone 5S, 02 (dois) Aparelhos celulares Nokia Lumia 630 na cor branco e preto, avaliados aproximadamente em R$2.530,00 (dois mil, quinhentos e trinta reais), cem sacas de café piladas, pertencentes ao Sr. Silvério Merizio, Sra. Sarah de Souza Merizio e Vitor Souza Merizio.”

Nesse cenário, o recorrente (LEANDRO PINTO MONTEIRO) e os demais corréus, exceto o Wedson Gonçalves Dias dos Santos, foram condenados pela prática dos crimes previstos nos artigos 157, §2º, I e II e 288, parágrafo único, ambos do Código Penal, em concurso material.

A defesa (LEANDRO PINTO MONTEIRO) aponta, inicialmente, a nulidade da denúncia por ausência de individualização da conduta.

Sem razão.

O Superior Tribunal de Justiça tem decidido que “[a] superveniência da sentença condenatória prejudica a análise de eventuais nulidades decorrentes do recebimento da denúncia.” (AgRg no RHC: 191804 BA 2023/0462036-7, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 09/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2024).

Não bastasse isso, consta do Relatório de Investigação, que subsidiou a peça inaugural, as declarações prestadas pelo corréu Paulo Miranda de Souza, que aponta a participação do ora recorrente na empreitada criminosa, além do depoimento de sua irmã, Crisciane Pinto Monteiro de Souza, que é casada com o corréu Daniel Miranda de Souza Monteiro, que relatada a proximidades entre réus.

Ademais, infere-se do referido Relatório, que o grupo criminoso, incluindo o ora recorrente, está envolvido em diversos roubos cometidos no Município de Rio Bananal/ES.

Nesse cenário, a rejeição da tese de nulidade é medida que se impõe.

Prosseguindo.
A defesa postula, ainda, a absolvição do recorrente por insuficiência probatória quanto à autoria delitiva.

Contudo, a materialidade e a autoria delitivas são indenes de dúvidas, notadamente pelo boletim unificado, pelo auto de apreensão e pelas provas orais coligidas nos autos.

A testemunha PMES ALAÉRCIO RODRIGUES CRAVO disse, em juízo, que ao atender uma ocorrência, foi apontado pela vítima que de “7 a 10 pessoas” participaram do roubo de sacas de café.

Diferentemente do que pontuado pela defesa, o corréu PAULO MIRANDA DE SOUZA” confirmou, em juízo, que o recorrente foi quem o convidou para participar da empreitada criminosa, para “fazer a carga”.

Em juízo, a vítima Silvério Merízio narrou com detalhes toda a dinâmica dos fatos, desde o momento em que ele foi abordado, preso junto com os familiares, até a subtração das sacas de café, celulares, arma caseira, motocicleta e jóias.

Consignou, ainda, que a abordagem deu-se por uma pessoa e os demais participantes estavam de touca ninja.

Em sede policial, a esposa do recorrente, Suele Souza de Oliveira, narrou que seu cônjuge havia lhe presenteado com um aparelho celular.

Infere-se dos autos que o aludido aparelho celular pertence a uma das vítimas.

Assim, as provas coligidas nos autos revelam a participação do recorrente nos crimes a ele imputados.

Desse modo, mantida a condenação em seus exatos termos, é descabida a tese de alteração de regime inicial de cumprimento de pena, em razão do quantum da pena.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.